Tribunal: STF
Processo: ARE 1507565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. HORAS EXTRAS NÃO CONFIGURADAS. MÉDIA DE 192 HORAS MENSAIS, INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Exordial (mov. n.º 01): A parte autora aduz que fora contratada, de forma temporária, para o cargo de vigilante penitenciário, com carga de trabalho de quarenta horas semanais, em regime de plantão de 24x72. Relata que faz jus ao pagamento do adicional noturno, e seus reflexos, bem como ao pagamento das horas extras trabalhadas, razão pela qual ingressou com a presente ação. 



    2. Sentença (mov. n.º 38): Na origem, os pedidos exordiais foram julgados improcedentes, conforme parte dispositiva, a seguir transcrita: “[…] Destarte, considerando a precariedade da comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora, não há falar-se em pagamento de adicional noturno e horas extras e reflexos dela decorrente. PELO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.[…]”. 



    3. Embargos de declaração não acolhidos (mov. n.º 50). 



    4. Recurso Inominado (mov. n.º 54): Irresignada, a parte reclamante defende que faz jus ao adicional noturno, uma vez que se aplica ao contrato temporário do autor os dispositivos da Lei Estadual n. 13.664/2000, responsável por estabelecer um regime jurídico-estatutário das contratações temporárias no âmbito do Estado de Goiás, bem como sustente seu direito ao percebimento das horas extraordinárias. 



    4. Contrarrazões (mov. n.º 70): A parte recorrida refutou os argumentos do recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença. 



    5. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    6. Fundamentos do reexame. 



    6.1 Sendo o vigilante penitenciário servidor público admitido por meio de contrato temporário (contrato com fulcro no art. 37, IX da CF), está sujeito às regras da Lei n.º 13.664/2000 e ao contrato de trabalho temporário celebrado. A Constituição Estadual prevê, no art. 95, IV, a remuneração do trabalho noturno em montante superior ao diurno, em consonância com o art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88 e, ao analisar a questão, o STF estendera os direitos sociais, constantes do art. 7º da Magna Carta, aos servidores contratados temporariamente, com fundamento no art. 37, IX da CF, passando a fazer jus o trabalhador ao adicional noturno, com fulcro no art. 7º, I que prevê ser direito do trabalhador urbano e rural a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, nos termos das Súmulas n.º 213 (É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento) e 214 (A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar, que não dispensa o salário adicional) do STF. 



    6.2 Passara-se, então, a aplicar o percentual de 25% do art. 75 da Lei Federal 8.112/90, para pagamento da hora noturna: “Art. 75. o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”, comungando o TJGO dos mesmos entendimentos: TJGO, Apelação (CPC) 0024266- 26.2017.8.09.0100, Rel. Des(a). Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe de 22/06/2020; TJ-GO - Processo Cível e do Trabalho -> Recursos - > Apelação Cível: 03012023920188090051 Goiânia, Relator: Des(a). Norival Santomé, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021. 



    6.3 Dessa maneira, não existe óbice a que o vigilante penitenciário receba o adicional noturno, quando laborar das 22h00 de um dia até as 5h00 dia seguinte. Haverá, nessas hipóteses, acréscimo de 25% sobre a hora normal e o cômputo reduzido de horas (uma hora equivalente a cinquenta e dois minutos e trinta segundos), nos termos supracitados, bem como deverá a parte recorrida receber os reflexos no 13º salário e férias, com base no montante apurado a título de adicional noturno. 



    6.4 Impende salientar que esta turma recursal, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.404, entende incabível o recebimento de adicional noturno para policial penal. Visando esclarecer qualquer alegação de contradição, note-se que o policial penal é servidor efetivo e recebe subsídio, isto em razão das atividades que exerce e que por sua natureza exigem que atue em regime de plantão. Já em se tratando de vigilante penitenciário, este não recebe subsídio, mas em razão de contrato temporário, sujeito à lei específica, não havendo que se falar em óbice ao recebimento ao adicional noturno, não se aplicando a tese da referida ADI. 



    6.5 Portanto, é imperiosa a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral no que se refere ao adicional noturno. 



    6.6 Tem-se que até 08 de dezembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.947/SE - Tema 810 - STF), devida desde o não pagamento mensal (Súmula 43 STJ); e juros de mora igual aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 08 de dezembro de 2021, nos termos da EC 113, o montante sofrerá correção pela Selic, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 



    6.7 Noutro turno, quanto às horas extras pleiteadas, sem razão a recorrente, isso porque a Lei 20.756/2000, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás prevê, em seu art. 74, que “o servidor cumprirá jornada de trabalho de, no máximo, 8 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de vinte e quatro horas consecutivas.” 



    6.8 Como a recorrente laborou em uma escala de 24hx72h, o que corresponde a oito plantões mensais, chegamos ao total de 192 horas trabalhas por mês, o que nem mesmo atinge o limite de 200 horas mensais previsto no art. 74 da Lei Estadual 20.756/2000, que só a partir do qual seria possível falar em horas extraordinárias, razão pela qual, a manutenção da sentença quanto a este ponto, é medida de rigor. 



    7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, condenar o reclamado/recorrido ao pagamento do adicional noturno e seus reflexos, referente ao serviço prestado na vigência do contrato temporário, em horário compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% sobre a hora normal, computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei n. 8.112/90 — devendo-se observar o disposto no item 6.6 quanto a correção monetária e juros de mora. Sentença mantida em seus demais termos por estes e por seus próprios fundamentos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente